Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705452-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS AGRAVADO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI – ME, contra decisão que indeferiu a exclusão de valores relativos a aluguéis. Observando a documentação colacionada, é possível perceber que a documentação foi colacionada repetidamente, inclusive com a juntada de diversas guias de preparo do recurso. Assim, determino a exclusão da documentação repetida, até mesmo para evitar confusão processual. À Secretaria para providências. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator